Tribunal: TJMT
Processo: 1016508-80.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016508-80.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA FERREIRA CARDOSO - CPF: 062.922.391-28 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIVALDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 071.027.363-04 (APELANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO -

PRIMEIRO APELANTE

- AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA DE ADULTERAÇÃO DA PLACA DO VEÍCULO, DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE, TRÁFICO PRIVILEGIADO, HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA, JUS AO REGIME SEMIABERTO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO, REDUÇÃO DAS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS E REGIME SEMIABERTO - SEGUNDA APELANTE - ADULTERAÇÃO DE SINAL

IDENTIFICADOR NÃO COMPROVADA, PENA-BASE DO TRÁFICO DE DROGAS EXACERBADA, REDUÇÃO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO) PELA CONFISSÃO E DIREITO À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E REDUÇÃO DAS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS - ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO DOS APELANTES - ABSOLVIÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PENA-BASE -
QUANTIDADE DE MACONHA - APROXIMADAMENTE 350KG (TREZENTOS E OITENTA QUILOS) - ELEVAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO AUTORIZADA - REDIMENSIONAMENTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) - TRÁFICO PRIVILEGIADO - QUANTIDADE DE MACONHA UTILIZADA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – BIS IN IDEM - PLURALIDADE DE AGENTES - 3 (TRÊS) - MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME - TRANSPORTE DE DROGAS [EM VEÍCULO LOCADO] ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO - PROMESSA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - FORMA DE ACONDICIONAMENTO - 401 (QUATROCENTOS E UM) TABLETES
PLASTIFICADOS E EMBALADOS COM FITA ADESIVA

-
APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO -

DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
-
CAUSA DE DIMINUIÇÃO – INAPLICABILIDADE – REGIME - PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS - QUANTIDADE DE MACONHA - INICIAL FECHADO -
PENA DE MULTA - IMPOSIÇÃO LEGAL - EVENTUAL ISENÇÃO POR HIPOSSUFICIÊNCIA - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – JULGADOS DO STJ E DO TJMT -
RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DA ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E READEQUAR AS PENAS.

O crime de adulteração de sinal de veículo automotor
“consuma-se o crime com a efetiva adulteração ou remarcação do número do chassi ou de qualquer outro sinal identificador do veículo automotor, de seu componente ou equipamento”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 5. ed. atual. - São Paulo: Saraiva, 2009, p. 974)

Se não há
“provas seguras de que o recorrente participou da execução material da adulteração, salvaguardando o princípio in dubio pro reo, a absolvição”
se impõe (TJMT, Ap NU 0001851-59.2017.8.11.0111).

“Quando, embora demonstrada a materialidade, não estiver suficientemente identificado o autor da adulteração do sinal identificador do veículo, não se faz possível a condenação, impondo-se, por consequência, a absolvição do agente em atenção ao brocardo in dubio pro reo, porque a posse da coisa pelo indivíduo, por si só, não é prova robusta para fundamentar uma sentença condenatória. Além disso, essa circunstância nem tem o condão de inverter o ônus da prova da autoria, que cabe ao órgão acusador.”
(TJMT, AP NU 0004035-06.2018.8.11.0029)

A quantidade de maconha - aproximadamente 350kg (trezentos e oitenta quilos) -

autoriza a fixação da pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa (STJ, AgRg no HC n. 744.457/SP; AgRg nos EDcl no HC n. 695.533/AL; AgRg no REsp n. 2.012.386/MS; AgRg no HC nº 663.399/SP).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser
“razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6”
(AgRg no REsp nº 1.999.631/PR), salvo fundamentação concreta.

O c. STF firmou, em repercussão geral, assertiva de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(STF, ARE nº 666334/AM). Em outras palavras, não se admite a utilização concomitante/simultânea da natureza e quantidade de droga para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado ou modular sua fração redutora (STF, HC nº 109193/MG; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 500.739-SP).

A pluralidade de agentes - 3 (três) - o modo de execução do crime, qual seja o transporte de drogas [em veículo locado] entre Estados da Federação mediante prestação pecuniária, a forma de acondicionamento - 401 (quatrocentos e um) tabletes
plastificados e embalados com fita adesiva -, intermediária da cadeia comercial,
e a apreensão de balança de precisão no interior do automóvel
,
“
pressupõe dedicação a atividades criminosas”
(STJ, AgRg no REsp 1770267/MS).

A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a quantidade de maconha -
349.34 Kg
- justificam o regime inicial fechado (STJ, AgRg no HC 718.845/SP).

A pena de multa deriva de imposição legal (Lei 11.343/06, art. 33) e eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal (TJMT, AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1016508-80.2021.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): LUCIVALDO SILVA DOS SANTOS

MARIA EDUARDA FERREIRA CARDOSO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por LUCIVALDO SILVA DOS SANTOS e MARIA EDUARDA FERREIRA CARDOSO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (NU 1016508-80.2021.8.11.0003), que os condenou por tráfico de drogas interestadual e adulteração de sinal identificador de veículo a 15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.293 (mil, duzentos e noventa e três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, e art. 311 do CP - (ID 134316601 - fls. 451/457).

LUCIVALDO SILVA DOS SANTOS sustenta que: 1)
“não existe prova suficiente de que fora o responsável”
pela adulteração da placa do veículo; 2) a elevação da pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses e 750 (setecentos e cinquenta dias-multa) pela existência de uma circunstância desfavorável seria desproporcional; 3) preencheria os requisitos legais para reconhecimento do tráfico privilegiado; 4) não possui condições financeiras de pagar a pena de multa; 5) faria jus ao regime semiaberto por ser primário e ter bons antecedentes.

Requer o provimento para que seja absolvido da adulteração de sinal identificador de veículo, reduzidas as penas do tráfico de drogas e estabelecido regime semiaberto (ID 134316602).

MARIA EDUARDA FERREIRA CARDOSO alega que: 1)
“não restou comprovado que tenha adulterado sinais de identificação do veículo em questão”
; 2) a pena-base do tráfico de drogas seria exacerbada; 3) a atenuante da confissão espontânea ensejaria a redução da pena no patamar de 1/6 (um sexto); 4) a quantidade de maconha teria sido utilizada como circunstância judicial desfavorável e para afastar o tráfico privilegiado, a caracterizar
bis in idem
; 5) possui direito à minorante do tráfico privilegiado por ser primária, ter bons antecedentes, não integrar organização criminosa e não de dedicar às atividades criminosas.

Pede o provimento para que seja absolvida da adulteração de sinal identificador de veículo e reduzidas as penas do tráfico de drogas (ID 134316622).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo
desprovimento dos apelos (ID 134316628
).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSOS DAS DEFESAS - MÉRITO: 1) PLEITO ABSOLUTÓRIO DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 311 DO CÓDIGO PENAL SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS - INADMISSIBILIDADE - PERFEITAMENTE LEGÍTIMA A CONDENAÇÃO LASTREADA NAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS - SE AS PROVAS PRODUZIDAS FORMAM UM CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E DESFAVORÁVEL AOS ACUSADOS, AUTORIZANDO UM JUÍZO DE CERTEZA PARA O DECRETO CONDENATÓRIO, NÃO HÁ COMO ACOLHER O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, NOTADAMENTE DIANTE DAS PROVAS TESTEMUNHAIS BASEADA NA FÉ PÚBLICA DOS AGENTES POLICIAIS - PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS: DA DOSIMETRIA DE PENA - 2) VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, PORQUANTO A QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA É TRATADA, PELO ART. 42 DA LEI DE DROGAS - VALORAÇÃO IDÔNEA - DESPROVIMENTO DO PEDIDO. 3) DOSIMETRIA DE PENA - AUMENTO EM 1/6 PELAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: ESTABELECER A PENA-BASE EM GRAU MENOR, SERIA SUFICIENTE PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME COMETIDO, SOBRETUDO, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM TELA ONDE OS APELANTES NÃO POSSUEM NEM MESMO ANTECEDENTES CRIMINAIS - PROVIMENTO DO PEDIDO. 4) PENA DE MULTA: SENDO REVISTA A SITUAÇÃO DA FRAÇÃO DE ELEVAÇÃO DE PENA, DEVE HAVER REVISÃO DA PENA DE MULTA - PROVIMENTO DO PEDIDO. 5) PEDIDO DE RECONHECIMENTO A ATENUANTE DA CONFISSÃO GENÉRICA E ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO - ATENUANTE JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA - AS ATENUANTES DEVEM INCIDIR NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO), RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE ADOTAR PATAMAR DIVERSO MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - PROVIMENTO DO PEDIDO PARA ESTABELECER O PERCENTUAL DE 1/6 (UM SEXTO) REFERENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO - 6) PLEITO DE APLICAÇÃO DA DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, §4°; DA LEI 11.343/2006 - APARELHAGEM DE LOGÍSTICA DA DROGA APREENDIDA, SOMADA A QUANTIDADE DE NARCÓTICOS, O MODUS OPERANDI DO CRIME E AS CONVERSAÇÕES TELEFÔNICAS DEMONSTRAM QUE OS ACUSADOS FAZIAM DO TRÁFICO SEU SUSTENTO DE VIDA - DESPROVIMENTO DO PEDIDO. 7) DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40 DA LEI DE DROGAS - A CAUSA DE AUMENTO DE PENA JÁ FOI APLICADA EM 1/6 (UM SEXTO), OU SEJA, NA MENOR FRAÇÃO DE AUMENTO. 8. DA ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - POSSIBILIDADE - O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DEPENDERÁ DO PATAMAR DA PENA DEFINITIVA IMPOSTA EM RESPEITO AO ARTIGO 33, §2º E §3º DO CÓDIGO PENAL - PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DOS APELOS DEFENSIVOS.
”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 135102155)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
Consta do incluso inquérito policial que na data de 27/06/2021, por volta das 21h30min, na BR 163, KM 118, próximo ao Frigorífico Agra, nesta cidade, os denunciados MARIA EDUARDA FERREIRA CARDOSO, conhecida por “DUDA”, e LUCIVALDO SILVA DOS SANTOS foram presos em flagrante delito por transportarem, entre Estados da Federação, em associação com o denunciado MAYCON DOUGLAS RUELLA DE ARCHANJO, 401 (quatrocentos e uma) porções, perfazendo massa bruta de 349.34 Kg (trezentos e quarenta e nove quilogramas e trinta e quatro gramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fls. 30/34, ID 59870288. [...]

Adequando-se a conduta de MARIA EDUARDA FERREIRA CARDOSO, LUCIVALDO SILVA DOS SANTOS e MAYCON DOUGLAS RUELLA DE ARCHANJO aos dispostos no art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V (entre Estados da Federação), e art. 35, todos da Lei nº 11.343/06, e art. 311, caput, c/c art. 69, do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA [
...].
”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 134316535)

O Juízo singular extinguiu a punibilidade Maycon Douglas Ruella de Archanjo e reconheceu as reponsabilidades penais, em sentença oral, e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de: (a) DECLARA EXINTA A PUNIBILIDADE de MAYCON DOUGLAS RUELLA DE ARCHANJO, com espeque no art. 107, I do CP dado o registro de óbito no id. 71128230; (b) CONDENAR os acusados LUCIVALDO SILVA DOS SANTOS E MARIA EDUARDA FERREIRA CARDOSO como incursos nas sanções penais do art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, COM as implicações da Lei 8.072/90; (c) CONDENAR os acusados LUCIVALDO SILVA DOS SANTOS E MARIA EDUARDA FERREIRA CARDOSO nas penas dos arts. 311 c.c 29 do CPB; (d) ABSOLVER os acusados LUCIVALDO SILVA DOS SANTOS e MARIA EDUARDA FERREIRA CARDOSO da imputação prevista no art. 35 da Lei 11.343/06, com fulcro no art. 386, VII do CPP. Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CRFB/88, passa-se fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (CP, 68).

ACUSADO LUCIVALDO SILVA DOS SANTOS - crime de tráfico de drogas: À culpabilidade é inerente à infração penal. O acusado não registra antecedentes. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da expressiva quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, 349.34KG de MACONHA2. Já e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dada a natureza e quantidade de droga, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 12 (doze) anos e 06(seis) meses de reclusão e 1.250 (mil e duzentos e cinquenta) dias multa. Ausentes agravantes. Reconhece a atenuante da confissão (CP, 65, III, d), razão por que a pena provisória vai fixada em 11 (onze) anos de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias multa. O Juízo afastou a aplicação da causa de diminuição do §4º, conforme gravação de áudio e vídeo dada a dedicação a atividades criminosas, destacando-se as conversas extraídas de celular, quantidade de droga e, inclusive, utilização de veículo com sinal identificador adulterado. Vislumbra-se a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V da LD, razão qual o Juízo aumenta a reprimenda na fração de 1/6 (um) sexto, razão qual a pena definitiva vai fixada 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘a’ do Código Penal e 1.283 (mil e duzentos e oitenta e três) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Descumprido o requisito objetivo, defeso falar em sursis penal e/ou restritiva de direitos (CP, 44 e 77).

QUANTO AO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR: [...] Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Inexistem agravantes e atenuantes, de modo que mantém a pena provisória em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Ausentes causas de aumento e de diminuição, de modo que fixa-se a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente ABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘c’ e §3º do Código Penal e 10 (dez) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Na linha da jurisprudência do STJ, bem assim do art. 69 do CPB e do art. 111, da LEP, UNIFICA-SE as penas, de modo que fixa-se a pena definitiva de 15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial FECHADO porque presentes os requisitos do art. 33, §2º, ‘a’ do CP e, ainda, em 1.293 (mil e duzentos e noventa e três) dias multas a razão década qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Incabível a substituição da pena.

Quanto à acusada MARIA EDUARDA FERREIRA CARDOSO - tráfico de drogas: À culpabilidade é inerente à infração penal. O acusado não registra antecedentes. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da expressiva quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, 349.34KG de MACONHA3. Já e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dada a natureza e quantidade de droga, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em fixa-se a pena base em 12 (doze) anos e 06(seis) meses de reclusão e 1.250 (mil e duzentos e cinquenta) dias multa. Ausentes agravantes. Reconhece a atenuante da confissão (CP, 65, III, d), razão por que a pena provisória vai fixada em 11 (onze) anos de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias multa. O Juízo afastou a aplicação da causa de diminuição do §4º, conforme gravação de áudio e vídeo dada a dedicação a atividades criminosas, destacando-se as conversas extraídas de celular, quantidade de droga e, inclusive, utilização de veículo com sinal identificador adulterado. Vislumbra-se a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V da LD, razão qual o Juízo aumenta a reprimenda na fração de 1/6 (um) sexto, razão qual a pena definitiva vai fixada 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘a’ do Código Penal e 1.283 (mil e duzentos e oitenta e três) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Descumprido o requisito objetivo, defeso falar em sursis penal e/ou restritiva de direitos (CP, 44 e 77).

QUANTO AO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR: [...] Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Ausentes agravantes Inexistem agravantes, todavia, vislumbra-se a atenuante da menoridade penal relativa (CP, art. 65, I), no entanto, diante da Sum 231 do STJ mantém a pena provisória em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa Ausentes causas de aumento e de diminuição, de modo que fixa-se a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente ABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘c’ e §3º do Código Penal e 10 (dez) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Na linha da jurisprudência do STJ, bem assim do art. 69 do CPB e do art. 111, da LEP, UNIFICA-SE as penas, de modo que fixa-se a pena definitiva de 15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial FECHADO porque presentes os requisitos do art. 33, §2º, “a” do CP e, ainda, em 1.293 (mil e duzentos e noventa e três) dias multas a razão década qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Incabível a substituição da pena. Esta sentença penal condenatória evidencia a materialidade e a autoria delitiva, suprindo o fumus comissi delicti [
...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID 134316601 - fls. 451/457)

Pois bem.

As materialidades do tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo estão comprovadas pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 134316519 - fls. 20), Laudo Pericial Preliminar n º 200.2.04.2021.007489-01 (ID 134316519 –fls. 36/41), fotografias (ID 134316519 - fls. 72/77), Laudo Pericial nº 3.14.2021.77314-01 (ID 134316519 - fls. 134/136), Laudo Pericial nº 2.10.2021.45451-01 (ID 134316519 - fls. 365/371) e Laudo Pericial nº 2.9.2021.44743-01 (ID 372/374), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jeferson Soares Alves, investigador de Polícia (ID 134316519 - fls. 17/18), Alezandro Pereira da Silva, investigador de Polícia (ID 134316519 - fls. 22/23), MARIA EDUARDA FERREIRA CARDOSO, apelante (ID 134316519 - fls. 25/27), LUCIVALDO SILVA DOS SANTOS, apelante (ID 134316519 - fls. 32/35), Murilo Soletti Sartori, funcionário da empresa
Podium Rent a Car
(ID 134316519 – fls. 50/51),

Em Juízo, colheram-se as declarações Alezandro Pereira da Silva, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 134319888), MARIA EDUARDA FERREIRA CARDOSO, apelante (Relatório de Mídias - ID 134319888), LUCIVALDO SILVA DOS SANTOS, apelante (Relatório de Mídias - ID 134319888).

Dito isso, vejamos.

No dia 27.6.2021, por volta das 21h30min, os investigadores de Polícia [Jeferson Soares Alves e Alezandro Pereira da Silva] realizaram a prisão dos apelantes LUCIVALDO SILVA DOS SANTOS [condutor] e MARIA EDUARDA FERREIRA CARDOSO [passageira], em um veículo VW Gol, 1.0, cor branca, ano 2018, placas GGT-1H51, carregado com 401 (quatrocentos e um) tabletes de maconha, com peso de 349.34Kg (trezentos e quarenta e nove quilogramas e trinta e quatro gramas), na BR 163, Km118, próximo ao Frigorífico Agra, Rondonópolis/MT. A equipe policial checou as placas do veículo e constatou que as originais eram QCS-9697, bem como que ele havia sido locado na empresa
Podium Rent a Car
pelo corréu Maycon Douglas Ruella de Archanjo [falecido],
cujo contrato de locação estava no interior do automóvel no momento da apreensão (ID 134316519).

A apelante MARIA EDUARDA FERREIRA CARDOSO foi informada pela pessoa identificada como “Lenool”, por mensagem de texto [extraídas mediante autorização judicial], que as placas do veículo haviam sido trocadas por motivo de segurança [
“Tive trocando a placa. Motivo segurança”
].

O crime de adulteração de sinal de veículo automotor
“consuma-se o crime com a efetiva adulteração ou remarcação do número do chassi ou de qualquer outro sinal identificador do veículo automotor, de seu componente ou equipamento”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 5. ed. atual. - São Paulo: Saraiva, 2009, p. 974)

Com efeito, o referido tipo penal (CP, art. 311) visa punir a conduta da pessoa que efetivamente adulterou ou remarcou sinal identificador de veículo automotor e não aquele que encontra-se na posse de veículo cuja característica identificadora tenha sido alterada.

No caso, a autoria não pode ser imputada aos apelantes [LUCIVALDO SILVA DOS SANTOS e MARIA EDUARDA FERREIRA CARDOSO], uma vez que a apreensão do veículo com placa de identificação trocada, por si só, não permite concluir que eles tenham executado a adulteração de sua placa (TJMT, Ap nº 0001851-59.2017.8.11.0111 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Primeira Câmara Criminal - 23.9.2020; AP NU 0002375-40.2019.8.11.0029 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 7.6.2022).

Aplicavel o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Quando, embora demonstrada a materialidade, não estiver suficientemente identificado o autor da adulteração do sinal identificador do veículo, não se faz possível a condenação, impondo-se, por consequência, a absolvição do agente em atenção ao brocardo in dubio pro reo, porque a posse da coisa pelo indivíduo, por si só, não é prova robusta para fundamentar uma sentença condenatória. Além disso, essa circunstância nem tem o condão de inverter o ônus da prova da autoria, que cabe ao órgão acusador.”
(AP NU 0004035-06.2018.8.11.0029 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 4.7.2022)

Logo, imperiosa a absolvição dos apelantes por inexistirem provas suficientes para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Passam-se às revisões das dosimetrias do tráfico de drogas.

Do apelante LUCIVALDO SILVA DOS SANTOS
:

Na primeira fase do tráfico de drogas, o Juízo singular fixou a pena-base em
12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.250 (mil e duzentos e cinquenta) dias multa, sopesada a avaliação negativa das circunstâncias do crime [“
expressiva quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos”
]
.

A quantidade de maconha - aproximadamente 350kg (trezentos e oitenta quilos) -

autoriza, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 695.533/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.9.2022; AgRg no HC nº 744.457/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 4.10.2022; AgRg no REsp nº 2.012.386/MS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 10.10.2022).

Essa quantidade [
350kg]
se mostra expressiva (STJ, AgRg no HC 664.538/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior
- 16.6.2021; HC nº 172.493/PI - Relator: Min. Og Fernandes – 21.3.2011), diante a possibilidade de confecção de aproximadamente 350.000 (trezentos e cinquenta mil) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (
https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha
).

Ademais, possui valor comercial passível de ser estimado entre R$560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais), considerado o valor de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais) o quilo,

segundo Relatório Técnico nº 011/NI/GEFRON sobre a precificação de drogas no mercado nacional (disponível em:
http://www.tjmt.jus.br/institucional/G/1218
).

Todavia, a elevação da pena em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa pela negativação de uma circunstância negativa afigura-se desproporcional, conforme aresto do c. STJ, que entendeu ser razoável o aumento da pena-base no patamar de 2/3 (dois terços) para trafico com 600 kg de maconha (AgRg no HC nº 663.399/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 25.10.2021).

Nesse quadro, impõe-se redimensionar a pena-base para 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há a agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, 65, III, d) e reduziu a pena para 11 (onze) anos de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias multa.

Ocorre que o c. STJ firmou entendimento no sentido de ser
“razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6”
(AgRg no REsp nº 1.999.631/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.6.2022).

Consequentemente, a pena intermediária deve ser fixada em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa

Na terceira fase, o Juízo singular afastou a minorante do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) por entender estar demonstrada
“a dedicação a atividades criminosas, destacando-se as conversas extraídas de celular, quantidade de droga e, inclusive, utilização de veículo com sinal identificador adulterado”
.

Na hipótese, a quantidade de maconha foi utilizada para exasperação da pena-base, na primeira fase.

O c. STF firmou, em repercussão geral, assertiva de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(STF, ARE nº 666334/AM - Relator: Min. Gilmar Mendes - 6.5.2014). Em outras palavras, não se admite a utilização concomitante/simultânea da natureza e quantidade de droga para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado ou modular sua fração redutora (STF, HC nº 109193/MG - Relator: Min. Teori Zavascki - 30.10.2014; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 500.739-SP - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 28.5.2019), motivo pelo qual a quantidade de maconha não será utilizada nesta fase.

De toda sorte,
o apelante LUCIVALDO SILVA DOS SANTOS foi preso em flagrante, juntamente com a apelante MARIA EDUARDA FERREIRA CARDOSO, transportando
401 (quatrocentos e um) tabletes
de maconha, em veículo locado, com placas adulteradas,
de Ponta Porã/MS a Rondonópolis/MT,
percorrendo aproximadamente 825km (oitocentos e vinte e cinco quilômetros), e assumiu que receberia o valor
de R$5.000,00 (cinco mil reais) em pagamento, tendo sido destacado, ainda, o envolvimento do codenunciado Maycon Douglas Ruella de Archanjo [falecido] na logística do transporte.

Essas circunstâncias fáticas [contratação prévia, preparação de veículo e logística utilizada] evidenciam papel substancial para circulação e comercialização difusa, com atuação criminosa organizada, a elidir, inclusive, a categoria de “mula”, mesmo porque essa modalidade envolve aqueles indivíduos que carregam os entorpecentes com seu esforço físico, isto é, seja acoplados em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão ao animal mula, e não em veículos, dissimulando a finalidade lícita do deslocamento o que exige atuação especializada de repressão ao tráfico.

No caso, persistem a pluralidade de agentes - 3 (três) - o modo de execução do crime - transporte de drogas [em veículo locado] entre Estados da Federação, mediante promessa de prestação pecuniária, a forma de acondicionamento - 401 (quatrocentos e um) tabletes
plastificados e embalados com fita adesiva -, intermediária da cadeia comercial
[1]
,

e a apreensão de balança de precisão no interior do automóvel
, que
“
pressupõem dedicação a atividades criminosas”
(STJ, AgRg no REsp 1770267/MS - Relator: Min. Felix Fischer - 11.2.2019).

Nesse quadro, a causa de diminuição de pena se mostra inaplicável
.

A incidência da causa de aumento - transporte de drogas entre Estados da Federação (Lei nº 11.343/2006, art. 40, V) - autoriza a exasperação da pena no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), a totalizar a pena definitiva do apelante LUCIVALDO SILVA DOS SANTOS em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a quantidade de maconha -
349.34 Kg
- justificam o inicial fechado, conforme orientação do c. STJ,
in verbis
:

“Não obstante a fixação da pena-base no mínimo legal, a pena imposta - 5 (cinco) anos de reclusão - e a gravidade concreta do delito, evidenciada pela elevada quantidade de droga apreendida, justificam o estabelecimento do regime inicial fechado.”
(AgRg no HC 718.845/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz - 25.4.2022)

Noutro giro, a pena de multa deriva de imposição legal (Lei 11.343/06, art. 33) e eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal (TJMT, AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019), de modo que a pena pecuniária deve ser conservada.

Da apelante MARIA EDUARDA FERREIRA CARDOSO
:

Na primeira fase do tráfico de drogas, a pena-base foi fixada em
12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.250 (mil e duzentos e cinquenta) dias multa, ao considerar desfavorável as circunstâncias do crime [“
expressiva quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos”
]
.

A considerável quantidade de maconha - aproximadamente 350kg (trezentos e oitenta quilos) -

autoriza a fixação da pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, conforme fundamentação lançada na dosimetria do corréu LUCIVALDO SILVA DOS SANTOS (STJ, AgRg no HC n. 744.457/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 4.10.2022; AgRg nos EDcl no HC n. 695.533/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.9.2022; AgRg no REsp n. 2.012.386/MS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 10.10.2022).

Na segunda fase, não incidem agravantes.

A confissão espontânea (CP, 65, III, d) enseja a atenuação da pena em 1/6 (um sexto) (AgRg no REsp nº 1.999.631/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.6.2022), de modo a transformar a reprimenda provisória em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa

Na terceira fase, a quantidade de maconha não pode ser utilizada para afastar o benefício do tráfico privilegiado, sob pena de
bis in idem
(STF, ARE nº 666334/AM - Relator: Min. Gilmar Mendes - 6.5.2014; HC nº 109193/MG - Relator: Min. Teori Zavascki - 30.10.2014; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 500.739-SP - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 28.5.2019).

Entretanto, a pluralidade de agentes - codenunciado Maycon Douglas Ruella de Archanjo [falecido] e os 2 (dois) apelantes - o modo de execução do crime, qual seja o transporte de drogas [em veículo locado] entre Estados da Federação [de Ponta Porã/MS a Rondonópolis/MT], pelo valor de R$3.000,00 (três mil reais) em pagamento, a forma de acondicionamento - 401 (quatrocentos e um) tabletes
plastificados e embalados com fita adesiva -, intermediária da cadeia comercial
[2]
,

e a apreensão de balança de precisão no interior do automóvel
evidenciam
“
dedicação a atividades criminosas”
(STJ, AgRg no REsp 1770267/MS - Relator: Min. Felix Fischer - 11.2.2019), motivo pelo qual a apelante não faz jus à causa de diminuição do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º)
.

A majorante do transporte de drogas entre Estados da Federação (Lei nº 11.343/2006, art. 40, V) enseja a elevação da pena na fração mínima de 1/6 (um sexto).

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva da apelante MARIA EDUARDA FERREIRA CARDOSO em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a quantidade de maconha -
349.34 Kg
– constituem fundamento idôneo para fixação do inicial fechado (STJ, AgRg no HC 718.845/SP - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 25.4.2022).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e

PROVIDOS PARCIALMENTE
para:

1)

absolver LUCIVALDO SILVA DOS SANTOS da adulteração de sinal identificador de veículo automotor, nos termos do art. 386, VII, do CPP, e redimensionar as penas do tráfico de drogas a
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado;

2)

absolver MARIA EDUARDA FERREIRA CARDOSO da adulteração de sinal identificador de veículo automotor, nos termos do art. 386, VII, do CPP, e redimensionar as penas do tráfico de drogas a
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

[1]

“
Nos processos de intermediação da droga, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção,
transporte
, armazenamento, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, que possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação”
(GRILLO, Carolina Christoph. O
“morro
” e a
“pista”
: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br).

[2]

(GRILLO, Carolina Christoph. O
“morro
” e a
“pista”
: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022